Tribunal: TJDFT
Processo: 0706042-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-02

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0706042-04.2023.8.07.0016 EMBARGANTE: GUSTAVO DE SOUZA LEAO GOMES PEDROSA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa (ID 67353310), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator